Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002217-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO CORREA DE SOUZA - CPF: 051.645.231-24 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002217-76.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos juizados Especiais.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido:
THIAGO CORREA DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SUMULA DE JULAGMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFA BANCÁRIA – RESOLUÇÃO N. 3919/2010 DO BACEN – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTO LEGITIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o).

2.

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da cobrança, pois, a instituição financeira trouxe aos autos a proposta de adesão aos serviços assinada eletronicamente e, por consequência, não restou demonstrada a prática de ato ilícito, a fim de ensejar restituição de valor.

3. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE COMPROVADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de cesta de serviços diversa da básica, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”. A cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não impugnados, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral, não sendo ilegal, pois configura a prática de exercício regular de direito. Recurso provido. (N.U 1010680-35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”

4. Sendo assim, a cobrança de tarifa bancária relativa à contratação de pacote de serviços é coberta de legalidade, uma vez que se refere a contraprestação do serviço desmobilizado pelo banco para manutenção da conta, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024